Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014601-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), CRISTINA DAMBROS CASSIN - CPF: 432.650.731-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA BESTER - CPF: 690.754.252-87 (ADVOGADO), JUSSARA DAMBROS BRUNCA - CPF: 344.607.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATURAL RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA - CNPJ: 01.242.667/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO MARTINHO BRUNCA - CPF: 009.793.708-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014601-45.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DA EXECUTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014601-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTINA DAMBROS CASSIN

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cristina Dambros Cassin
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda. – Sicoob Credisul
, rejeitou a impugnação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família.

Sustenta que o imóvel penhorado, consistente no lote de terreno urbano, com área de 302,40 m2e matrícula n. 22.528 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, se trata da residência familiar.

Alega que comprovou tal condição por meio de faturas de cobrança de luz e água em nome de seu esposo, nos períodos de 2018 a 2022, enviadas ao endereço do imóvel penhorado. Lado outro, aduz que as certidões cartorárias comprovam se tratar do único imóvel de sua propriedade.

Realça que a dívida teve como finalidade a abertura de crédito comercial, de sorte que não se trata de dívida do próprio imóvel.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão da penhora. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Antônio Soares, n. 131, bairro Jardim Imperador, na cidade de Várzea Grande, com matrícula n. 22.528 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (id 136735691).

Agravo Interno c/c Pedido de Reconsideração deferido (id 137832656).

Contrarrazões (id 139967170). Sustenta que a agravante não comprovou se tratar do único imóvel. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014601-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a impugnação quanto à impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob Empresarial MT contra Natural Restaurante e Marmitaria Ltda. e outros, na qual foi penhorado o imóvel urbano com matrícula n. 22.528 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, de propriedade de Cristina Dambros Cassin, ora agravante e seu esposo, José Luiz Cassin.

A ora agravante, então executada, impugnou a penhora realizada nos autos, ao argumento de que se trata de bem de família, o que foi rejeitado pelo Juízo, sob o fundamento de que não comprovou eficientemente se tratar do único imóvel, bem assim, que
“para o reconhecimento da constituição do bem de família é imprescindível o registro de tal condição, nos termos da Lei Civil Brasileira, o que não foi demonstrado nos autos”
.

No caso, os documentos juntados pela agravante se mostram eficientes a demonstrar que o imóvel penhorado se trata da moradia da família, portanto, impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90,
in verbis
:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E no art.
5o
:
“
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”
.

De notar-se que além das faturas de energia elétrica e de água, além do carnê de IPTU, a agravante colacionou certidões dos cartórios de registro da capital e de Várzea Grande, onde consta tão somente, como de sua propriedade, o imóvel penhorado.

Não fosse isso, chama atenção o fato de que a agravante foi intimada do mandado de penhora e avaliação exatamente no endereço do imóvel sub judice, o que revela a sua utilização pelo núcleo familiar.

A toda evidência, tais documentos se mostram eficientes para comprovar que o imóvel penhorado constitui, em verdade, bem de família.

Logo, a realidade fática da condição de bem de família restou suficientemente demonstrada, porquanto os documentos constantes dos autos atestam que a agravante reside no referido bem.

Reconhecido que o imóvel objeto de penhora se trata de bem de família, é o caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que se trata de bem de família, o imóvel é impenhorável.

(N.U 1001430-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer o imóvel com matrícula n. 22.528 do 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, como bem de família, portanto, impenhorável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022